Tribunal: CARF
Processo: 10880.923627/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923627/2011-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.211 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para esclarecer
especificamente cada um dos créditos não confirmados, conforme questionamentos elaborados
pelo relator na parte final do voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 07-33.663 da 3a Turma da DRJ/FNS de 13 de novembro de
2013 (fls. 135 a 138):
Por meio do Despacho Decisório de f. 10, foi negada a homologação das compensações
informadas nas Declarações de Compensação de no 31055.08866.090909.1.7.03-7271,
04078.76559.101006.1.3.03-5631,
18960.74414.131006.1.3.03-2048,
40419.80847.161006.1.3.03-3242,
9142.43398.090909.1.7.03-3169
e
20631.99464.090909.1.7.03-7410,nas quais figura crédito a título de “saldo negativo de
CSLL”, resultando no valor devedor consolidado, correspondente aos débitos
indevidamente compensados, no importe de R$84.751,47, acrescido de multa de mora e
juros de mora.
No referido despacho decisório, consta o seguinte:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923627/2011-97
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.211 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923627/2011-97

No termo de “Análise das Parcelas de Crédito”, constam as seguintes informações:

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.211 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923627/2011-97

Irresignada, a Interessada encaminhou a manifestação de inconformidade de f. 19 a 23,
na qual alega que:
1.2. Pois bem, com base no conteúdo do despacho decisório, (doc03) verifica-se que os créditos
informados por essa recorrente, tiveram origem nas retenções realizadas por suas tomadoras de serviços, porém que
a recorrida alega não foram integralmente recolhidos, motivo pelo qual são insuficientes para a homologação
integral do Pedido de Compensação (PER/DCOMP) no(s): (DOC 04) 31055.08866.090909.1.7.03-7271,
04078.76559.101006.1.3.03-5631,
18960.74414.131006.1.3.03-2048,
40419.80847.161006.1.3.03-3242,
19142.43398.090909.1.7.03-3169 20631.99464.090909.1.7.03-7410.
1.3 Em apertada síntese, a recorrida destaca que do montante do crédito informado pela recorrente,
via os per/dcomp(s) acima mencionados, subscrito em R$ 84.751,47 (Oitenta e quatro mil, setecentos e cinqüenta e
um reais e quarenta e sete centavos), a recorrida identificou a efetivação de recolhimentos pelas fontes pagadoras, de
apenas R$ 18.818,54 (dezoito mil, oitocentos e dezoito reais e cinqüenta e quatro centavos).
[...]
1.5 Por derradeiro, os créditos tributários auferidos se fizeram mediante a entrega do informe de
rendimento encaminhado pelas fontes pagadoras (doc.06).
2. Corroborando, insta destacar a legitimidade dos créditos auferidos e devidamente informados
nos Pedidos de Compensações pela recorrente, não se tratando aqui de responsabilidade solidária
ou subsidiária da recorrente, sendo este encargo, de exclusiva competência dos seus tomadores de
serviços, estes como tomadores de serviços figuram na relação jurídica tributária como substitutos
da obrigação do recolhimento da CSLL – FONTE, ou seja, sujeitos passivos diretos do fato
gerador da obrigação (tomar serviços), responsáveis em levar aos cofres públicos federais, a
quantia retida no ato do pagamento das notas fiscais faturas emitidas pela prestadora dos serviços,
ora recorrente.
2.1 A incidência do tributo retido na fonte, nesse caso, não é mero dever instrumental e sim norma
tributária obrigacional e especifica. Ademais, a recorrente informou em suas notas fiscais faturas o
valor correspondente à retenção dos tributos incidentes sobre a operação (§ 6o do artigo 1o da IN
SRF no 480/04) e, por conseguinte os valores retidos foram compensados corretamente (artigo 7o
da IN SRF no 480/04).
2.2 Após os esclarecimentos aqui prestados, ficaram demonstrados que os créditos tributários com
origem e consubstanciados nas fontes pagadoras foram devidamente constituídos, e não sendo a
recorrente, parte legitima para sofrer a cobrança do crédito tributário lançado a favor da recorrida,
solicitamos e esperamos homologação integral da compensação em apreço.
3 – Por tudo isso, demonstrada a insubsistência e improcedência do despacho decisório, espera e
requer essa recorrente que seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido,
primeiramente suspendendo o lançamento do crédito tributário, a favor da RFB, recorrida, por
conseguinte a sua inscrição na dívida ativa; e ao final cancelando se o débito fiscal reclamado, que
enfatizamos, nos termos do artigo 156, inciso II do CTN estão de fato e de direito extintos. Por ser
questão da mais lídima JUSTIÇA.
Termos em que
Pede e espera-se DEFERIMENTO.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.211 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923627/2011-97

A DRJ julgou parcialmente procedente o pedido da empresa recorrente contido
em sua manifestação de inconformidade, mediante o reconhecimento de crédito de R$
13.485,77, a título de saldo negativo de CSLL do 1o trimestre de 2006.
Assim, diante de um total de saldo negativo requerido pela empresa contribuinte
de R$ 31.177,08, e tendo sido reconhecida pela DRJ a quantia de R$ 13.485,77 a título de saldo
negativo, remanesce como objeto de controvérsia a quantia de R$ 17.691,31.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls.146 a 154), alegando que a glosa teria sido ilegal e que teria havido a comprovação da
origem dos créditos, limitando-se a recorrente a indicar informações que teria registrado em suas
obrigações acessórias.
Adicionalmente, alega a recorrente que o saldo negativo já estaria tacitamente
homologado/reconhecido (fl. 149).
Requer a recorrente, ao fim, a homologação integral do crédito e a anulação do
crédito tributário a ela atribuído.
É o relatório.

Voto
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisitos de admissibilidade,
entendo que o presente Recurso Voluntário não se encontra em condições de julgamento.
Isso porque, conforme se viu, o grande dilema dos autos envolve divergência
(confusão) entre os códigos dispostos nos comprovantes anuais de retenção disponibilizado pelos
tomadores (ao indicarem código 6147 – relacionado a produtos) e o código que foi informado
pelo prestador na DCOMP (ao indicar código 6190 e/ou 1708 – relacionados a serviços).
Apesar disso, é preciso considerar, apesar de tal divergência de códigos, é
possível que seja identificada a certeza e liquidez do crédito, mesmo tendo ocorrido tal suposto
equívoco pelo tomador e mesmo se tratando de códigos informados na DCOMP como sendo
6190 e/ou 1708, desde que, obviamente, os valores informados pelo prestador na DCOMP a
título de código 6190 e/ou 1708 não tenham sido utilizados em outra DCOMP.
Diante de tal contexto fático, a Unidade de Origem deverá proceder com análise
específica para cada um dos créditos não confirmados, a fim de oferecer resposta individual a
cada um dos créditos não confirmados, face aos seguintes quesitos:
os valores não-confirmados a título de códigos 6190 e/ou 1708, por ocasião do
Despacho Decisório, poderiam ser identificados como sendo valores informados por fontes
pagadoras a título de código 6147? Em outras palavras, determinado “valor R$ xx”, informado
na DCOMP com o código 6190, e não confirmado no Despacho Decisório, é idêntico ao “valor
R$ xx” indicado como código 6147 em declaração anual de retenção?
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.211 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923627/2011-97

Se a resposta do item anterior for positiva, questiona-se à Unidade de Origem: os
valores existentes foram ou não utilizados como créditos em outras DCOMPs? Em outras
palavras, os créditos eventualmente existentes não foram utilizados? Foram utilizados
integralmente? Ou foram utilizados parcialmente?
A partir desta proposta de diligência a ser desempenhada pela Unidade de Origem,
esta Turma do CARF poderá identificar a certeza (existência) e liquidez (montante) do crédito
pleiteado, a fim de adequadamente subsidiar o seu julgamento.
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto acima transcrito.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital